Tribunal: TJSP
Processo: 2249748-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249748-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
PAULO SERGIO DONEGA, é agravado AZUL COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249748-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2249748-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Paulo Sergio Donega
AGRAVADO

Azul Companhia de Seguros Gerais
COMARCA
Ribeirão Pires 3a Vara
VOTO No 38.735
EMENTA

Gratuidade
processual.
Descabimento no caso de o litigante ter providenciado o recolhimento
do preparo recursal, o que evidencia estar em condições de suportar
as despesas do processo. Elementos informativos presentes nos autos
que, ademais, não permitiam conclusão diversa. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação regressiva de reparação de danos
causados por acidente de trânsito, indeferiu o pedido de gratuidade
processual formulado pelo réu.
O agravante insiste no cabimento do benefício e,
para tanto, ele afirma que não pode arcar com as despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento.
A propósito o litigante informa que trabalha como
operador de eletroerosão, percebe remuneração baixa, complementada por
auxílio instituído pela MP 936, possui uma filha com deficiência que exige o
uso de medicamentos de forma contínua e que o fato de ter contratado
advogado não podia ser tido como indicativo de fortuna, quadro que
autorizava a concessão do benefício.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249748-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.
Segundo
o
artigo
5o,
inciso
LXXIV,
da
Constituição da República, para a obtenção da gratuidade processual o
interessado deve provar a impossibilidade de suportar as despesas do
processo sem prejuízo da própria subsistência, mas a identificação do meio
de prova a ser para esse fim adotado é matéria reservada à norma
infraconstitucional.
Ao dispor sobre o tema o Código de Processo
Civil anuncia ser suficiente à concessão da benesse, no caso de pessoa
natural, a declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos
financeiros (artigo 99, § 3o).
A presunção de veracidade que se forma em
torno da aludida declaração é meramente relativa, tanto que o § 2o daquele
dispositivo autoriza o Magistrado a indeferir o pedido “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade”.
Daí não se pode censurar a Juíza por ter aqui
procedido àquela sorte de exame.
E caso era mesmo de se negar o benefício.
Não, evidentemente, por ter o litigante constituído
advogado particular, eis que só isso não era indicativo de posses, tanto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249748-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a lei processual contém expressa advertência nesse sentido (art.99 § 4o).
Com efeito, conspirava contra a assertiva de se
cuidar de litigante impossibilitado de custear as despesas do processo a
circunstância de o recorrente ter recolhido o preparo recursal,
particularidade que, conforme tem entendido a Câmara, repele a alegação
de estarem sem condições de pagar as despesas do processo.
Nesse sentido, de fato, tem sido decidida a
questão:
"A parte que recorre insistindo no deferimento dos
benefícios da gratuidade de Justiça, mas prepara o recurso interposto,
desmente a presunção de pobreza em cujo reconhecimento insiste." (AI no
895.275-0/4, rel. Des. Palma Bisson).
E assim se há mesmo de entender por que o
recolhimento de preparo recursal é objetivamente conflitante com a
alegação da parte de estar sem condições de pagar as despesas do
processo.
De todo modo, não havia na espécie elementos
que permitissem conclusão diversa, isto é, de que o réu estava realmente
impossibilitado de suportar as despesas naturais do processo.
Afinal, aqui importava o fato de o réu exercer
atividade remunerada e a apontada aquisição de medicamentos de uso
contínuo para filha do autor não o impediu de recolher o preparo recursal.
Tal quadro autoriza a Corte a confirmar a
conclusão do Juiz no sentido de se mostrar descabida a gratuidade
processual pleiteada pelo réu.
Em suma, não se justifica a reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249748-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator